Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-41.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702545-41.2021.8.07.0019 RECORRENTE: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A RECORRIDO: JURANDIR AGOSTINHO DE QUEIROZ, JULIANA OLIVEIRA DE QUEIROS COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43/STJ. 1. O marco temporal desencadeador da fluência de juros moratórios, no caso de responsabilidade contratual, corresponde ao momento do aperfeiçoamento da relação processual, ou seja, a citação. 2. A correção monetária, à luz do disposto na Súmula 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve incidir a partir do evento danoso, que corresponde à data do vencimento da obrigação. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 397 do Código Civil, asseverando que os juros de mora devem incidir desde o inadimplemento, ao argumento de que se trata de dívida positiva e líquida, com vencimento certo (ex re), e não a partir da citação. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.113.981/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 13/3/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.488.245 (relator Ministro Humberto Martins, DJe de 21/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 397 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N.o 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. 2. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.o 543 do STJ. 3. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.o 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.392.437/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2023). EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação. Precedentes. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.280.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/8/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.385.422/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/11/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024